Tribunal: TJMT
Processo: 1019607-92.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019607-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cobrança indevida de ligações, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SALOMAO JUNIOR & DELIRIO LTDA - ME - CNPJ: 11.291.278/0001-81 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESGOTO – SERVIÇO PRESTADO – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – “Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgInt no AREsp 1148206/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.339.313/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, confirmou ser lícita a cobrança da taxa de esgotamento sanitário, ainda que o serviço não venha sendo prestado na sua integralidade.

III - A parte requerida não conseguiu, em seus argumentos, ou ônus probatório, se esquivar da dívida imputada e ora exigida judicialmente.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1019607-92.2020.8.11.0003 interposto por SALOMAO JUNIOR & DELIRIO LTDA – ME contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 168988894 o magistrado a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial pelo SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de SALOMÃO JUNIOR & DELÍRIO LTDA e condenou o requerido ao pagamento de faturas de água, esgoto e coleta de resíduos sólidos, relativas ao período de 04/2013 a 12/2013, 01/20144 a 04/2014, 06/2014 a 08/2014, 10/2014 a 12/2014, 01/2015, 02/2015, 05/2015, 07/2015 a 12/2015, 01/2016 a 03/2016, 05/2016, 07/2016 a 12/2016, 01/2017 a 07/2017 e 09/2017, no importe de R$ 17.517,03 (dezessete mil quinhentos e dezessete reais e três centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 168988896 que o não esgotamento das diligências para localização da demandada consubstancia vício insanável que conduz a nulidade da citação por edital. Sobretudo nas hipóteses em que remanescem medidas ao alcance do demandante ou passíveis de adoção mediante o concurso do aparelho judiciário, tais como consultas a base de dados oficiais mediante os sistemas eletrônicos disponíveis ou expedição de ofícios as concessionárias e órgãos públicos detentores de bancos de dados, não se pode admitir que a citação fosse feita de forma precipitada pela via editalícia.

Aduz que resta clarividente que não houve respeito às normas que autorizam a citação editalícia, vez que não foram esgotados os meios necessários à localização do endereço da parte demandada, motivo pelo qual clama a recorrente aos Nobres Julgadores a anulação da r. sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela;

Argumenta que ao negar o consumo (por meio da contestação por negativa geral) lhe é impossível fazer prova de fato negativo, sendo perfeitamente possível ao autor demonstrar o consumo que pretende receber por meio desta demanda, seja pela juntada de eventuais fotografias do hidrômetro e comprovante de seu adequado funcionamento, filmagens ou fotografias que comprovem a religação clandestina a fim de justificar efetivamente as cobranças após o corte no cavalete etc. Contudo, o autor se resumiu a juntar documentos unilateralmente produzidos (documentos estes expressamente impugnados em sede de contestação), não se desincumbindo do encargo probatório que lhe cabia;

Para fins de prequestionamento submete a julgamento as questões constitucionais e infraconstitucionais alhures mencionadas, requerendo sejam elas devidamente resolvidas quando da prolação do acórdão no escopo de se garantir a interposição de eventuais recursos extraordinário e especial em caso de sucumbência, com fundamento nos artigos 102, III, “a” e 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal;

Requer seja conhecido o presente recurso e no mérito provido, para o fim de anular a r. sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. subsidiariamente, caso rejeitado o pleito anulatório, requer-se o provimento do apelo para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos autorais, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.

Contrarrazões sob ID. 168988900.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança ajuizada por SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, ora apelado em face de SALOMÃO JUNIOR & DELÍRIO LTDA, ora apelante.

O juiz a quo julgou a ação procedente e condenou o requerido ao pagamento de faturas de água, esgoto e coleta de resíduos sólidos no importe de R$ 17.517,03 (dezessete mil quinhentos e dezessete reais e três centavos).

A tese recursal funda-se na acusação de nulidade de citação e que a parte demandante deveria comprovar o consumo exigido.

Pois bem.

O recorrente, preliminarmente, alega a nulidade da citação por edital, em razão do não esgotamento de todos os meios disponíveis.

Consignou o magistrado em sentença:

“Na hipótese, as tentativas de citação por correio e oficial de justiça restaram infrutíferas (id. 58316424, 78299428 e 86943587).

O requerente informou que procedeu a nova pesquisa de endereço junto a Rede CheckOk – Serviços Inteligentes, requerendo a citação no novo endereço encontrado (id. 64843275), contudo, restou infrutífera a citação por correio (id. 78299428).

Fora realizada consulta ao sistema INFOJUD (id. 92321118), contudo, a tentativa de citação no endereço encontrado não resultou exitosa (id. 94289355).”

A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (art. 231, II, do Código de Processo Civil), e embora não seja de se exigir o esgotamento de todos os meios para a sua localização, nunca se pode dispensar diligências no sentido de localizar o seu paradeiro, mesmo diante da certidão do Oficial de Justiça declarando estar o devedor em local incerto.

A jurisprudência corrobora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SIMPLES AFIRMAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital só se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização dos endereços dos citandos.” (TJMG, Agravo de Instrumento Cv 1.0114.10.004187-9/001, Rel. Des.(a) MOREIRA DINIZ, 4ª Câmara Cível, julgamento em 12/07/2012, publicação da sumula em 17/07/2012).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. I  A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (CPC, art. 231, II), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se empreendidas diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro. II  Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF - APC: 20140111475436, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2015 . Pág.: 326)

Verifica-se que ocorreram diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte acionada, porém, mesmo envidado o referido esforço não houve sucesso.

MÉRITO.

Compulsando os autos, observa-se que a parte demandante manejou a presente ação de cobrança perquirindo o recebimento do valor de R$ 17.517,03 (dezessete mil quinhentos e dezessete reais e três centavos), referentes às faturas de água, esgoto e coleta de resíduos sólidos, correspondente ao período de 04/2013 a 12/2013, 01/20144 a 04/2014, 06/2014 a 08/2014, 10/2014 a 12/2014, 01/2015, 02/2015, 05/2015, 07/2015 a 12/2015, 01/2016 a 03/2016, 05/2016, 07/2016 a 12/2016, 01/2017 a 07/2017 e 09/2017, na unidade consumidora nº 140980-8.

Indexou a parte autora/apelada sob ID. 168989195 - Pág. 1 demonstrativo de débito devidamente discriminado.

Em contrapartida a parte requerida não conseguiu, em seus argumentos, ou ônus probatório, se esquivar da dívida imputada e ora exigida judicialmente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.339.313/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, confirmou ser lícita a cobrança da taxa de esgotamento sanitário, ainda que o serviço não venha sendo prestado na sua integralidade.

Tal orientação se faz no sentido de que, aquele que figura como devedor da prestação é um agente poluente, colocando-se como corresponsável pela lesão eventual causada pelos dejetos despejados no meio ambiente.

Logo, a repartição dos ônus pela lesão ambiental é levada em consideração para impor a responsabilidade quanto ao custo, presente ou futuro, para a “limpeza” da área degradada, trazendo interpretação diferenciada dos princípios protetivos ao consumidor.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Portanto, lícita a cobrança da tarifa de esgoto sanitário.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024